Tribunal: TJSP
Processo: 1020916-60.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Cessão de crédito.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Cobrança enviada ao autor por cedente de crédito. Falta de comprovação da relação jurídica originária firmada entre as partes. Documentos acostados que não são suficientes para comprovar a contratação dos serviços e existência de dívida. Sentença de

Ementa:
Contrato bancário. Cessão de crédito.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Cobrança enviada ao autor por cedente de crédito. Falta de comprovação da relação jurídica originária firmada entre as partes. Documentos acostados que não são suficientes para comprovar a contratação dos serviços e existência de dívida. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
O autor alegou desconhecimento do contrato e do débito objeto de apontamento. Nessa toada, cumpria ao réu trazer aos autos prova da existência de contratação e uso dos serviços bancários pelo autor, cujo suposto crédito lhe fora cedido. Por não ter se desincumbido do ônus de provar o vínculo contratual gerador do débito, o acolhimento da pretensão declaratória é medida que se impõe.

Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios impostos integralmente ao réu. Arbitramento adotando percentual sobre o valor da causa. Montante excessivo. Redução com base na equidade. A fixação dos honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (de 10% do valor atribuído à causa – R$ 35.991,62) se mostra exacerbada para a hipótese em apreço. Por conta disso, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Apelação parcialmente provida.